Tribunal: STF
Processo: ADI 1423
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-16
Data de publicação: 2007-05-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PARTILHA DO PRODUTO ARRECADADO
   COM A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
   SERVIÇOS - ICMS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES
   DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. USINA. NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE
   SOBRE O CÁLCULO DO VALOR AGREGADO (LEI 9.332/1995, DO ESTADO DE
   SÃO PAULO). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, I E
   161, I, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
Viola a reserva de lei
   complementar federal, prevista no art. 161, I, da Constituição,
   norma estadual que dispõe sobre o cálculo do valor agregado, para
   fins de partilha da arrecadação do ICMS, nos termos do art. 158,
   IV, e parágrafo único, I, da Carta Magna.
Ação direta de
   inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.